Tribunal: TJSP
Processo: 1503893-73.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Sentença condenatória. Defesa de WEDSON pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal; o afastamento das agravantes da reincidência e da vítima com mais de 60 anos; a fixação do regime semiaberto, bem como a aplicação da detração. A Defesa de PEDRO sustenta, em preliminar,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Sentença condenatória. Defesa de WEDSON pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal; o afastamento das agravantes da reincidência e da vítima com mais de 60 anos; a fixação do regime semiaberto, bem como a aplicação da detração. A Defesa de PEDRO sustenta, em preliminar, a nulidade do processo em razão da prisão realizada por Guardas Municipais e a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva. No mérito, busca absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal ou o aumento em 1/6 (um sexto) e, por fim, o aumento quanto a agravante no patamar de 1/6 (um sexto). Preliminares rejeitadas. Inexistência de ilegalidade da prisão realizada por guardas municipais. Flagrante delito. Inexiste nulidade nos reconhecimentos realizados. Ausência de comprovação de prejuízo. Pas de nullité sans grief. Mérito. Parcial razão aos recursos para a adequação da pena de multa. Autoria e materialidade cabalmente demonstradas. Acusados presos logo após o crime. Declarações coerentes da vítima e corroboram com as testemunhas. Reconhecimento dos réus pela ofendida na delegacia. Negativas de autoria isoladas nos autos. Causa de aumento devidamente comprovada. Dosimetria comporta pequeno reparo. Pena de multa aplicada de maneira exacerbada comporta adequação. Bem justificados os aumentos realizados na primeira fase da análise dosimétrica. Reincidência comprovada. Agravante do art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, devidamente comprovada. Vítima com idade superior a 60 anos. Aplicada a fração mínima de aumento na terceira etapa em virtude da majorante. Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do STF e na Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Detração penal é matéria afeta ao juízo das execuções. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503893-73.2017.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes PEDRO
MATIAS e WEDSON DA SILVA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
prelimares e, no mérito, deram parcial provimento aos recursos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
2
APELAÇÃO no 1503893-73.2017.8.26.0536
Apelantes: PEDRO MATIAS e WEDSON DA SILVA PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Praia Grande
Magistrado(a): Dr(a). Vinícius de Toledo Piza Peluso
Voto no: 9.650
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de pessoas.
Sentença condenatória. Defesa de WEDSON pleiteia a absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da
pena-base no mínimo legal; o afastamento das agravantes da
reincidência e da vítima com mais de 60 anos; a fixação do regime
semiaberto, bem como a aplicação da detração. A Defesa de
PEDRO sustenta, em preliminar, a nulidade do processo em razão
da prisão realizada por Guardas Municipais e a nulidade do
reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva. No mérito,
busca absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal ou o aumento em
1/6 (um sexto) e, por fim, o aumento quanto a agravante no
patamar de 1/6 (um sexto). Preliminares rejeitadas. Inexistência de
ilegalidade da prisão realizada por guardas municipais. Flagrante
delito. Inexiste nulidade nos reconhecimentos realizados. Ausência
de comprovação de prejuízo. Pas de nullité sans grief. Mérito.
Parcial razão aos recursos para a adequação da pena de multa.
Autoria e materialidade cabalmente demonstradas. Acusados
presos logo após o crime. Declarações coerentes da vítima e
corroboram com as testemunhas. Reconhecimento dos réus pela
ofendida na delegacia. Negativas de autoria isoladas nos autos.
Causa de aumento devidamente comprovada. Dosimetria comporta
pequeno reparo. Pena de multa aplicada de maneira exacerbada
comporta adequação. Bem justificados os aumentos realizados na
primeira fase da análise dosimétrica. Reincidência comprovada.
Agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal,
devidamente comprovada. Vítima com idade superior a 60 anos.
Aplicada a fração mínima de aumento na terceira etapa em virtude
da majorante. Regime fechado fixado com base em circunstâncias
concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do
STF e na Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de
benefícios. Detração penal é matéria afeta ao juízo das execuções.
Preliminares rejeitadas e, no mérito, recursos parcialmente
providos.
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelas doutas
Defesas de PEDRO MATIAS e WEDSON DA SILVA PEREIRA em face da r.
sentença, cujo relatório se acolhe, publicada em 1o de agosto de 2019, na qual o
MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande condenou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
3
a) PEDRO MATIAS às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no piso, por
incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do
Código Penal, sendo-lhe, ainda, deferido o direito de apelar em liberdade;
a) WEDSON DA SILVA PEREIRA às penas de 08 (oito) anos e 08
(oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, no
piso, por incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “h”,
ambos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade (fls.
444/450).
Irresignada, a Defesa de WEDSON requer a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no
mínimo legal; o afastamento das agravantes da reincidência e da vítima com mais
de 60 anos; a fixação do regime semiaberto, bem como a aplicação da detração
(fls. 487/506).
Por sua vez, a Defesa de PEDRO, sustenta,
preliminarmente, nulidade do processo em razão da prisão realizada por Guardas
Municipais e/ou a nulidade do reconhecimento pessoal do acusado realizado na
fase inquisitiva. No mérito, busca absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal ou o aumento
na fração de 1/6 (um sexto) e, por fim, o aumento quanto a agravante no patamar
de 1/6 (um sexto) (fls. 528/547).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 557/578).
Regularmente processados, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento dos recursos defensivos (fls. 616/625), vindo os
autos conclusos em 03 de julho de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
Inicialmente, não merecem prosperar as nulidades arguidas
pelas defesas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
4
Isso porque, ao contrário do alegado nos apelos defensivos,
a prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, mesmo que não inserida
no rol das suas atribuições constitucionais, configura ato legal.
Na hipótese dos autos, os guardas municipais, após serem
acionados, se depararam com os acusados dentro do veículo, foram identificados
e abordados.
Ademais, impende considerar que os referidos agentes
públicos surpreenderam PEDRO e WEDSON em evidente situação flagrancial,
notadamente porque foram localizados, poucas horas depois, após a prática do
roubo majorado em face da vítima.
Logo,
percebe-se
que
os
guardas
não
realizaram
investigações prévias, mas apenas surpreenderam os réus em flagrante.
Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal,
qualquer pessoa pode realizar prisão em flagrante. Se a qualquer do povo é
permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em
proibição a guardas municipais de procederem à prisão.
Nesse sentido:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM
FLAGRANTE
EFETUADA
POR
GUARDAS
MUNICIPAIS.
PROVAS
ILÍCITAS.
INOCORRÊNCIA.
1. Não há falar em ilegalidade da prisão em
flagrante e, consequentemente, em prova ilícita,
porque efetuada por guardas municipais, que
estavam de ronda e foram informados da
ocorrência da prática de tráfico de drogas na
ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo
(artigo 301 do Código de Processo Penal).
2. Recurso improvido.”
(STJ, RHC 20.714/SP, Rel. Min. HAMILTON
CARVALHIDO, Sexta Turma, DJ 4/8/08 grifo
nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
5
HABEAS
CORPUS.
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS
MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM
FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART. 301 DO
CPP.
INOCORRÊNCIA.
NEGATIVA
DE
AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
RISCO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE E
QUALIDADE DA DROGA. NECESSIDADE DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2. Nos termos do artigo 301 do Código de
Processo Penal, qualquer pessoa pode prender
quem esteja em flagrante delito, de modo que
inexiste
óbice
à
realização
do
referido
procedimento por guardas municipais, não
havendo, portanto, que se falar em prova ilícita
no caso em tela. Precedentes.
(...)
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 426.969/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)
De outro lado, tampouco se verificam as irregularidades nos
reconhecimentos pessoais efetuados em solo policial.
O artigo 226 do Código de Processo Penal prescreve a
forma adequada à realização dos reconhecimentos de pessoas.
Afirma que, antes da realização do ato, o reconhecedor
deverá descrever a pessoa a ser reconhecida, da melhor forma possível.
Posteriormente,
havendo
possibilidade,
o
alvo
do
reconhecimento será colocado ao lado de indivíduos que com ele guardem
semelhança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
6
Desta seleção, o reconhecedor apontará a pessoa que
acredita ser o autor ou partícipe do delito apurado, quando, então, será lavrado o
competente auto de reconhecimento.
No caso, eventual irregularidade ocorrida por desrespeito à
regra constante no artigo 226 do Código de Processo Penal não é hábil a macular
o reconhecimento, tampouco, as demais provas produzidas nos autos.
Além do mais, vê-se, diante da exposição de motivos da
defesa, que não há demonstração concreta de prejuízo.
Por fim, observa-se que, na sistemática do Direito
Processual Penal Brasileiro, somente é possível o acolhimento de uma nulidade,
caso haja verdadeiro prejuízo a alguma das partes, conforme o postulado do pas
de nullité sans grief.
Desta forma, sem que seja apontado o agravo suportado,
resta inviável a anulação do ato processual combatido, como bem apontado pelo
c. STJ:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO,
NA
FORMA
TENTADA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
APROFUNDADO
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE. NULIDADES PROCESSUAIS.
INDEFERIMENTO
DE
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DEFESA
PRÉVIA.
OCORRÊNCIA
DA
PRECLUSÃO.
FALTA DE TESTEMUNHA EM PLENÁRIO DO
JÚRI.
PESSOA
NÃO
LOCALIZADA.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE NULIDADE.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE
NULLITÉ
SANS
GRIEF.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
ALEGAÇÃO
TARDIA.
PRECLUSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
DOS
VÍCIOS
APONTADOS.
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDA
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DENEGADA.
(...)
4. Alegações genéricas de nulidade, desprovidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
7
de demonstração do concreto prejuízo, não
podem dar ensejo à invalidação da condenação.
É imprescindível a demonstração de prejuízo,
pois o art. 563 do Código de Processo Penal
positivou o dogma fundamental da disciplina das
nulidades pas de nullité sans grief.
(...)
(STJ. HC 222.304/RS, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe 05/11/2013)
In casu, não ficou demonstrado qualquer prejuízo sofrido
pelas partes, não bastando a mera e genérica alegação de que foram
prejudicados pelo desfecho processual.
Diante disto, impossível o acolhimento das alegações de
nulidade apresentadas pelas defesas, rejeito as preliminares.
No mérito, a respeitável sentença bem valorou a prova,
merecendo reparo quanto à dosimetria.
Consoante descreve a denúncia, no dia 08 de dezembro de
2017, por volta das 12h15min, na Rua Antilhas, no 441, bairro Guilhermina, na
cidade de Praia Grande, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
PEDRO MATIAS e WEDSON DA SILVA PEREIRA subtraíram, em proveito
próprio, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma
imprópria, 03 (três) televisores de 32 polegadas, da marca LG, 01 (um) televisor
de 42 polegadas, da marca LG, 01 (um) aparelho celular, 01 (um) chaveiro de
metal dourado e prateado com imagem de Nossa Senhora de Aparecida, 02
(duas) correntes de metal dourado, uma delas com pingente e outra com
crucifixo, além de correntes e brincos diversos e não especificados, pertencentes
à vítima Odalia dos Santos.
Segundo o apurado, nas circunstâncias objetivas de tempo
e lugar já mencionadas, os acusados invadiram a residência da vítima,
surpreendendo-a no interior do imóvel. Valendo-se de chaves de fenda, os
criminosos subjugaram a idosa e passaram a ameaçá-la, exigindo dinheiro e bens
de valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
8
Enquanto WEDSON recolhia os objetos mencionados
anteriormente, PEDRO mantinha a vítima sob constantes ameaças. Ainda, valeu-
se o acusado da chave de fenda que trazia consigo para agredir a idosa
sucessivas vezes, nela causando diversos ferimentos (laudo fls. 42/43).
Depois de arrecadarem os pertences da vítima, os acusados
a trancaram no banheiro do imóvel e se evadiram em um veículo Fiat/Fiorino. No
entanto, a fuga foi registrada pelas câmeras de segurança do imóvel vizinho.
Logo após a evasão, a idosa pediu ajuda aos vizinhos que a
socorreram e noticiaram o roubo à polícia. Após algumas horas, uma equipe da
Guarda Municipal cruzou com o veículo utilizado pelos criminosos, que foram
identificados pelas vestes que utilizavam.
No interior do veículo, os agentes municipais encontraram
duas correntes e um chaveiro, posteriormente reconhecidos pela vítima como
lhes sendo de sua propriedade.
Os acusados foram conduzidos à Delegacia e lá foram
reconhecidos pela vítima como autores do roubo.
Em virtude disto, PEDRO e WEDSON foram denunciados
como incursos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “h”,
ambos do Código Penal. Após regular instrução processual, a ação foi julgada
parcialmente procedente, sendo condenados pela prática do incurso no artigo
157, § 2o, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal,
razão pela qual as defesas se insurgem, pleiteando a alteração do decisum.
Com parcial razão aos seus pleitos.
A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/06), pelo auto de exibição e
apreensão (fl. 18), pelo auto de entrega (fl. 19), pelo auto de avaliação (fl. 20),
pelo relatório final da polícia (fls. 83/84), pelo laudo pericial das imagens (fls.
245/250) bem como pelas demais provas dos autos.
Da mesma forma a autoria.
A vítima Odalia Gil dos Santos, apenas ouvida em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
9
policial, narrou que escutou um barulho no portão e, pensou que seu filho tivesse
voltado por ter esquecido alguma coisa, contudo, quando se levantou viu um vulto
pelo vitrô da cozinha e ao sair se deparou com dois homens, um branco, baixo de
camisa vermelha (PEDRO) e outro moreninho alto (WEDSON). Afirmou que os
indivíduos estavam com chaves de fenda na mão e passaram a ameaçá-la com
as ferramentas, querendo dinheiro. Disse que o acusado PEDRO aparentava
estar louco, sendo que lhe xingava e pedia dinheiro, momento em que declarou
que não o possuía, inclusive mentindo, falando que trabalhava na casa e não era
a dona. Afirmou que PEDRO desferiu um golpe com a chave de fenda em sua
testa e, após começaram a tirar as televisões, colocando-as em lençóis. Explicou
que, certa hora, os réus foram para o quarto e a deixaram sozinha e tentou fugir,
porém o réu PEDRO a pegou no portão e a arrastou de novo para dentro da
casa, dizendo "agora ia morrer sua filha da puta porque tentou fugir" e espetou a
chave de fenda em seu braço esquerdo e, novamente, lhe bateu em sua cabeça
com a chave de fenda. Afirmou que após os acusados colocarem as televisões
nos lençóis, PEDRO encostou a chave de fenda em seu pescoço e disse que iria
matá-la, enquanto WEDSON falava para ele não fazer isso, que já tinham pegado
as coisas, mas PEDRO estava louco. Após, WEDSON conseguiu convencer
PEDRO e a colocaram em uma cadeira num dos banheiros para amarrá-la, mas
acabaram deixando ela solta no banheiro e só trancaram a porta estourando a
fechadura. Declarou que depois que eles foram embora subiu na cadeira e
começou a pedir ajuda pelo vitrô do banheiro, sendo que os vizinhos ouviram e a
tiraram de lá. Afirmou que levaram as 04 (quatro) televisões e seu aparelho
celular, além de algumas joias Na Delegacia reconheceu os réus, sem sombra de
dúvidas, bem como reconheceu suas joias e o chaveiro de Nossa Senhora
Aparecida (fl. 21).
A testemunha Adriano Medeiros de Jesus afirmou ser
vizinho da vítima e quando voltou para casa viu várias pessoas na rua e a vítima
chorando, momento em que se aproximou e tomou conhecimento do roubo e
agressões que ela tinha sofrido. Declarou que como tinha monitoramento em
casa prontificou-se a verificar e encontrou as imagens dos indivíduos que a
roubaram. Em juízo, ressaltou que, como sua residência possui câmeras, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
10
guardas municipais solicitaram as imagens. Salientou que era possível ver os
agentes nas imagens e o veículo que utilizaram, tendo reconhecido o réu
WEDSON como um dos autores da subtração, não possuindo certeza em relação
ao corréu PEDRO. Declarou que, segundo o que aparentava nas imagens, o
automóvel dos réus passou, desceu sua rua, fez a manobra e subiu novamente,
aparecendo os acusados logo em seguida (fl. 13 e mídia).
A testemunha Júlio Ramos de Souza, ouvido apenas em
juízo, disse que reside no mesmo terreno da vítima e, no dia dos fatos, ouviu
pedido de socorro vindo da residência dela, razão pela qual ele e outros vizinhos
foram ao imóvel para averiguar o que ocorria. Ressaltou que se deparou com a
vítima trancada no banheiro e bastante machucada, momento em que tomou
conhecimento do roubo, razão pela qual ele e outros vizinhos foram no encalço
dos roubadores. Afirmou que se depararam com equipe da GCM, e repassaram
as informações sobre o crime. Declarou que a vítima lhe contou que os agentes
estavam armados com chaves de fenda. Disse que pelas imagens das câmeras
de segurança do local viu que os agentes haviam se evadido, provavelmente em
veículo Fiat/Fiorino, fato, este, que foi informado pelos próprios guardas quando
visualizaram as imagens das câmeras de segurança (mídia).
As testemunhas Dario Torres Cardoso e Anderson Eraldo
Neri, guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, ouvidas
em ambos as fases da persecução penal, foram uníssonos ao relatar que, no dia
dos fatos, receberam a informação via CICOE, a qual detalhava que um vizinho
(testemunha Júlio) havia encontrado a vítima (Odalia) trancada no banheiro após
ter sido roubada por dois indivíduos que levaram diversos pertences, bem como a
agrediram com chaves de fenda e, depois, se evadiram do local em um
Fiat/Fiorino, com o para-lama direito avariado, placa se iniciava com a letra “C” ou
“Q”, cujas imagens foram gravadas por uma câmera de outro vizinho (testemunha
Adriano). Afirmaram que, em posse de tais informações, prosseguiram o
patrulhamento e avistaram o veículo com as mesmas características e
perceberam também que um deles estava com camisa vermelha e boné cinza e o
outro com boné preto com aba mais clara, porém, ao retornarem ao local o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
11
veículo não estava mais, sendo encontrado na rua Trinta e um de Março com
Avenida Presidente Kennedy, sendo que o motorista, réu PEDRO encontrava-se
sozinho no veículo. Afirmou que o guarda Anderson foi até o banheiro da
lanchonete Habib's, situada nas proximidades, onde um popular que não se
identificou informou que o indivíduo sem camisa, com tatuagens e um galão de
combustível que estava parado na esquina havia desembarcado do veículo
Fiat/Fiorino, momentos antes, deslocou-se até o local indicado e abordou o
acusado WEDSON, que confirmou que estava no veículo Fiat/Fiorino e tinha ido
buscar gasolina porque o veículo estava na reserva. Em revista pessoal nada de
ilícito foi encontrado em poder dos acusados, contudo, dentro do veículo foi
localizado, sob o banco do passageiro, duas chaves de fenda e, no porta-luvas,
duas correntes de pescoço com pingentes e um chaveiro de Nossa Senhora de
Aparecida, objetos que a vítima reconheceu como tendo sido roubados dela.
Declararam que os réus negaram a prática delitiva, sendo que PEDRO afirmou
que usava o veículo para fazer carretos, não dizendo, em nenhum momento, que
conhecia o corréu WEDSON. Anotaram que os réus estavam com os mesmos
bonés que apareceram nas filmagens, sendo que PEDRO estava também com a
camiseta vermelha (fls. 09/10, 11/12 e mídia).
O ora apelante PEDRO, em solo policial, informou que foi
abordado pelas motos da ROCAM, quando estava dentro de seu veículo,
momento em que foi acusado de roubo, contudo foi liberado. Disse que na quinta-
feira, deixou o carro no mecânico Gargamel, localizado no Canto do Galo e
pegou o carro de volta no dia do ocorrido. Afirmou que sempre deixou o carro no
Gargamel. Declarou que encontrou o rapaz que foi preso junto e foram comprar
óleo e gasolina, quando foram abordados pela Guarda Municipal que o acusou de
ter roubado alguém. Informou para os guardas que tem um carro igual ao seu que
fica parado no Glória perto do Neymar, sendo que os Guardas disseram que até
conhecem esse carro. Negou a prática do delito. Indagado sobre o chaveiro e as
correntes encontradas no porta-luvas, respondeu que desconhece tais objetos,
sendo que pegou o carro da mão do Gargamel (fl. 22).
Em juízo, PEDRO narrou que, no dia dos fatos, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
12
abordado por equipe da GCM e acusado da prática de roubo em residência,
tendo negado e dito aos guardas que poderia comprovar que pegou seu veículo
por volta das 13h30min. Afirmou que estava sozinho no veículo e, ao ser
abordado, o corréu WEDSON visualizou a situação e acabou por se aproximar e
aguardar a abordagem, quando lhe pediria carona para ir embora. Salientou que
conheceu o corréu WEDSON há aproximadamente 02 (dois) meses em razão do
seu trabalho de motoboy em pizzaria. Ressaltou que os GCM's detiveram ambos
e os conduziram para a Delegacia para realizar o reconhecimento. Alegou que a
vítima não lhe reconheceu inicialmente; contudo, foi forçada pelo Delegado a
reconhecê-lo, tendo a autoridade dito “pode falar que é ele sim, pois eles são
todos ladrões”. Desconheceu os bens da vítima que foram localizados em sua
posse, no interior do veículo (mídia).
Por sua vez, o ora apelante WEDSON, em sede policial,
relatou que no dia dos fatos, encontrou-se com PEDRO atrás do estabelecimento
Extra por volta das 02h, da tarde. Disse que viu um rapaz que não conhece
entregando o veículo Fiat/ Fiorino para PEDRO e, após, pegou uma carona para
pegar óleo para sua moto e pegar gasolina para o carro. Afirmou que os policiais
abordaram PEDRO e ficou de canto esperando, sendo que foi abordado na
sequência, momento em que explicou que ficou de lado esperando porque é
cheio de tatuagem e não aguenta mais ser abordado. Negou ter praticado
qualquer roubo. Afirmou que falou na rua com a vítima, que disse que tinha sido
roubada, perguntando se ela tinha certeza e ela não falou nada. Alegou que só
encontrou PEDRO de tarde (fl. 23).
Sob o crivo do contraditório e ambarado pela ampla defesa,
WEDSON, afirmou que, no dia dos fatos, passava próximo ao supermercado
Extra, quando acabou a gasolina de sua motocicleta, razão pela qual pediu
carona ao corréu PEDRO para buscar gasolina. Ressaltou que chegaram no
posto e ele desceu para pegar gasolina e ao retornar, deparou-se com o corréu
PEDRO sendo abordado por uma equipe da GCM, razão pela qual aguardou em
local próximo da abordagem. Declarou que, em seguida, também foi abordado
pela GCM e questionado se conhecia o corréu PEDRO, momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
13
declarou que sim, e explicou que não se aproximou da abordagem para não ter
de passar por este tipo de constrangimento, pois possuía passagens anteriores e
sabia que também seria abordado se questionasse alguma coisa ao corréu
PEDRO ou aos GCM's durante a abordagem. Afirmou que ambos foram detidos e
levados para Delegacia, não tendo conhecimento acerca da situação que
motivou, tampouco ciência de quem seria a vítima. Alegou que foi réu confesso
nas passagens anteriores que possui e, caso tivesse cometido o roubo narrado
nos autos, iria assumir a autoria (mídia).
Pois bem.
Como se percebe, ao contrário do alegado pela combativa
defesa, analisando-se o acervo probatório, tem-se que os elementos colhidos ao
longo da instrução são claros e robustos para imputar aos acusados a prática
delituosa.
Com efeito, restou cabalmente comprovado que PEDRO e
WEDSON praticaram o roubo, em concurso de agente, abordando a vítima e a
ameaçando, levando os bens descritos na exordial.
Embora tenham negado a prática delitiva, os acusados
foram presos momentos após o cometimento do delito, na posse de parte da res
furtiva, que foi reconhecida pela ofendida. Ressalto, ainda, que os réus também
foram reconhecidos, pessoalmente, na Delegacia, pela vítima.
Como é cediço, nos crimes patrimoniais, a apreensão da
coisa subtraída em poder dos acusados, em consonância com o conjunto
probatório colhido nos autos, é prova suficiente de autoria.
Tal circunstância faz presumir serem eles os autores da
subtração, com inversão do ônus da prova.
Ademais, como é cediço, a palavra da vítima, em sede de
crimes contra o patrimônio, revela-se de extremo valor, já que, na maioria das
vezes, tais delitos são vivenciados apenas por ela e pelos agentes, conforme se
deu in casu.
Relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
14
desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade.
A desconsideração poderia ser realizada, entretanto, se a
defesa trouxesse comprovação de que as vítimas buscavam prejudicar os
acusados.
Ao contrário.
Apresentaram versões dissociadas e inverossímeis dos
fatos, alegando que estariam sendo injustamente apontados como autores do
delito pela vítima, induzida erroneamente a reconhecê-los pelo Delegado.
Evidente que os acusados tentaram minimizar a acusação
e, para tanto, procuraram inventar uma versão para os fatos. A tentativa,
entretanto, nem de longe está apta a obter sucesso.
Ressalte-se que inexistem nos autos quaisquer elementos a
indicar que a ofendida, as testemunhas, bem como guardas municipais possuíam
qualquer intenção em prejudicar os réus.
Assim, soa completamente desarrazoado supor que os
agentes da lei, assim como o Delegado de Polícia, imputariam aos acusados a
prática do crime aqui descrito de maneira injustificada, somente para prejudicá-lo.
As alegações dos acusados, portanto, restaram isoladas e
sem comprovação no feito.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era dos próprios acusados, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
Nesse sentido, a alegações defensivas, nem de longe, são
aptas a convencer.
Ainda, cabe destacar que, quanto aos depoimentos das
testemunhas de acusação, é pacífico o entendimento de que a simples condição
de guarda municipal não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos
sob compromisso de dizer a verdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
15
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente de a testemunha ser ou não policial.
Seus testemunhos não podem ser desprezados tão somente
em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente os acusados.
Na hipótese dos autos, os guardas foram bastante
convincentes em suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a
desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de serem guardas municipais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
Logo, dúvidas não há sobre a prática do crime de roubo
pelos réus.
Da mesma forma, restou cabalmente demonstrada a causa
de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Tem-se que os apelantes agiram conluiados, estando
previamente ajustados e possuindo unidades de desígnios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
16
O liame subjetivo dos apelantes é evidente, pois se uniram
na busca de um resultado único. Agiram com inequívoca conjugação de esforços,
para os bens mencionados na exordial, aderindo um à conduta do outro.
Enfatizo, ainda, que o concurso de agentes restou
evidenciado pelo depoimento da vítima e das testemunhas, bem como pelo laudo
pericial das imagens de segurança de fls. 245/250.
Enfim, incapaz de refutar o farto e seguro arcabouço fático-
probatório produzido pela acusação, a condenação dos acusados era medida de
rigor.
Passo à análise da dosimetria:
a) Quanto ao apelante PEDRO:
Na primeira fase de dosimetria, o ilustre Juízo de primeiro
grau fixou a pena privativa de liberdade 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal,
atingindo 05 (cinco) anos de reclusão, sob o argumento de que “Tendo em vista a
intensidade da conduta dos réus, que desdobrou dolo mínimo necessário para a
configuração do delito, eis que invadiram sagrado espaço de intimidade e
privacidade constitucionalmente protegido da família, qual seja, o lar familiar; por
terem agredindo desnecessária e impiedosamente vítima com golpes de chave
de fenda, causando-lhe sofrimento físico e psíquico; a recuperação apenas
parcial da res furtiva pela vítima, a resultar em considerável prejuízo patrimonial,
além das demais circunstâncias e consequências do delito”.
Nesse ponto, a Defesa pleiteia a fixação da pena-base no
mínimo legal ou a majoração em apenas 1/6 (um sexto).
Sem razão.
Anoto que as circunstâncias do delito ultrapassaram, em
muito, os limites do tipo penal em comento, notadamente diante da grande
agressividade presente nas ameaças proferidas pelos agentes, em especial pelo
acusado, que acabou agredindo desmedidamente a vítima, visando a subtração
dos bens.
Desse modo, além de agirem em concurso de agentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
17
circunstância a ser conhecida na terceira fase, a conduta dos acusados superou
o dolo normal do tipo penal, eis que a grave ameaça excedeu o mero ato de falar,
ocorrendo as agressões físicas e psicológicas, mediante o uso de chave de
fenda, bem como o prejuízo patrimonial considerável, assim como relatado pela
vítima.
Neste diapasão, observa-se que o dolo foi intenso, muito
superior à normalidade da espécie, razão pela qual a basilar deverá sofrer
recrudescimento.
Vê-se
que
o
Juízo
monocrático
fundamentou,
suficientemente, o recrudescimento da pena-base do apelante, em respeito ao
princípio da individualização da pena.
Em outras palavras, não há irregularidade na fixação da
pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada, de maneira plausível, por
meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios da
discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo,
qualquer deficiência.
Quanto à fração utilizada, diverso do que ocorre com as
causas especiais de aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração
mínima e máxima, na primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a
ser elevado subordina-se ao convencimento do julgador, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
É
reservada,
portanto,
ampla
margem
de
discricionariedade no quantum, desde que respeitados os limites mínimos e
máximos da sanção fixada abstratamente, de forma que garanta a sua
individualização e contribua para a efetivação dos objetivos da reprimenda.
Na hipótese dos autos, nota-se que o aumento foi operado
de modo justificado, não denotando discrepância na respectiva fixação.
Assim sendo, não há que se falar em exagero e
consequente abrandamento da base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
18
A pena de multa, por outro lado, foi fixada no dobro, em 20
(vinte) dias-multa, no piso.
Neste ponto, não obstante ausência de recurso defensivo
específico neste sentido, é cediço que a pena de multa, por ser acessória, deve
acompanhar o patamar de aumento atribuído à pena corporal, que é a principal.
Desta forma, há de se reduzir a pena de multa para 12
(doze) dias-multa, no piso, nesta primeira fase da dosimetria, perfazendo, então,
05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no piso.
Na segunda etapa, o i. Magistrado de piso reconheceu as
circunstâncias agravantes do crime cometido contra vítima maior de 60
(sessenta) anos, uma vez que a vítima Odalia contava com mais de 60 (sessenta)
anos à época dos fatos, e da reincidência (fls. 48/55), majorando as penas em 1/5
(um quinto), alcançando 06 (seis) anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, no
piso.
Ao final, a pena foi majorada, de maneira suficientemente
fundamentada, no patamar de 1/3 (um terço), em virtude da presença da causa
de aumento do concurso de agentes.
Tal não merece alteração.
Com efeito, o § 2o do artigo 157 do código Penal determina
de forma categórica que, presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos
incisos, a pena deverá ser aumentada de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade).
Analisando os autos, considero que o montante aplicado se
coaduna com a determinação qualitativa exigível pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça.
Assim, a pena alcança um total de 08 (oito) anos de
reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, no piso.
a) Quanto ao apelante WEDSON:
Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
19
Código Penal a pena-base foi acima do mínimo, de modo pouso usual, em 1⁄4 (um
quarto) e, sucessivamente 1/10 (um décimo), ante os maus antecedentes (fl. 63)
e pelos argumentos acima apresentados.
Aqui, a Defesa pretende a fixação da pena-base no mínimo
legal.
Sem razão.
Com efeito, o réu foi condenado em data anterior aos fatos.
A condenação é plenamente apta a caracterizar maus antecedentes, nos moldes
do entendimento consolidado nas Cortes Superiores e nesta C. Câmara Criminal.
De mais e mais, assim como explicado acima o cenário
justifica e exige maior rigor na dosimetria da reprimenda.
Vê-se, portanto, que o Juízo monocrático fundamentou,
suficientemente, o recrudescimento da pena básica, em respeito ao princípio da
individualização da pena.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento da
pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada de maneira razoável, por
meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios da
discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo,
qualquer deficiência.
Quanto à fração utilizada, diverso do que ocorre com as
causas especiais de aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração
mínima e máxima, na primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a
ser elevado subordina-se ao convencimento do julgador, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
É
reservada,
portanto,
ampla
margem
de
discricionariedade no quantum, desde que respeitados os limites mínimos e
máximos da sanção fixada abstratamente, de forma que garanta a sua
individualização e contribua para a efetivação dos objetivos da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
20
Na hipótese dos autos, nota-se que o aumento foi operado
de modo justificado, não denotando discrepância na respectiva fixação.
Assim sendo, não há que se falar em exagero e
consequente abrandamento da pena-base, nem há necessidade de aumento.
Contudo, não obstante ausência de recurso defensivo
específico neste sentido, é cediço que a pena de multa, por ser acessória, deve
acompanhar o patamar de aumento atribuído à pena corporal, que é a principal.
Desta forma, há de se reduzir a pena de multa para 13
(treze) dias-multa, no piso, nesta primeira fase da dosimetria, perfazendo, então,
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no piso.
Na segunda fase, presente a agravante genérica prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, uma vez que a vítima Odalia
contava com mais de 60 (sessenta) anos à época dos fatos, bem como a
agravante da reincidência (fl. 64), a pena foi majorada, novamente de forma
pouco usual, em 2/11 (dois onze avos), atingindo 06 (seis) anos e 06 (seis)
meses, de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, no piso.
Novamente insurge-se a Defesa, pleiteando o afastamento
das agravantes.
Sem razão, contudo.
Depreende-se da folha de antecedentes do acusado que ele
é reincidente na prática de porte de arma de fogo e de porte de drogas. Assim,
não é o caso de afastar a reincidência.
No que tange a incidência da agravante da idade da vítima,
prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, diferentemente do que alega a
Defesa, a despeito da ausência nos autos de cópia de documento de identidade
ou certidão de nascimento da ofendida idosa, conforme entendimento
consolidado, sua idade pode ser atestada por meio de outros documentos,
notadamente sua qualificação na fase inquisitorial, como ocorreu in casu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
21
devendo, assim, ser mantida.
Ao final, a pena foi majorada, de maneira suficientemente
fundamentada, no patamar de 1/3 (um terço) em virtude da presença da causa de
aumento do concurso de agentes, tornando-se definitivo em 08 (oito) anos e 08
(oito) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso.
Tal não merece alteração, como explicado acima.
Foi fixado o regime inicial fechado para ambos, o que não
merece alteração.
Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta dos apelantes revestiu-se de enorme gravidade, decorrente da das
peculiaridades da abordagem, grave ameaça empregada e violência empregada
contra a vítima, exigindo tratamento mais rigoroso e severo, devendo ser
submetidos ao regime de segregação total até que, paulatinamente, possam ser
reinseridos no corpo social. Outrossim, as circunstâncias são negativas do
acusado WEDSON, bem como o acusado PEDRO ostenta reincidência.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir nos acusados a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e no 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Por fim, o quantum de pena fixado e a violência ou grave
ameaça que compõe o delito não autorizam a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503893-73.2017.8.26.0536 -Voto no 9.650
22
Finalmente, a eventual possibilidade de progressão de
regime é matéria afeta à competência do Juízo das Execuções Criminais,
conforme preceitua o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais.
Inviável proceder à detração neste momento, uma vez que
se faz necessária a análise de elementos objetivos e subjetivos que somente
podem ser aferidos em fase de execução da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e,
no mérito, dou parcial provimento aos recursos, somente para reduzir a pena
de multa aplicada, condenando PEDRO MATIAS às penas de 08 (oito) anos de
reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no
piso e WEDSON DA SILVA PEREIRA às penas de 08 (oito) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-
multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. decisão combatida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR